Tribunal: STF
Processo: RE 357352
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-10-07
Data de publicação: 2003-10-07

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ISONOMIA. ART. 39, § 1º, da
 C.F. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA DE FATO.
I. - Dizer se os
agravados ocupavam cargos idênticos, com funções idênticas aos
servidores do Tribunal Superior do Trabalho e de todos os demais
Tribunais Regionais do Trabalho do país, é questão de fato que
exige, para o seu deslinde, o exame de fatos e prova, o que é
inviável em sede de recurso extraordinário. Súmula 279-S.T.F.
II. -
 RE não admitido. Agravo não provido.